Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705797-89.2020.8.07.0018 RECORRENTE: RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI 5.008/12. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAR O AUMENTO PRETENDIDO. 1. A Lei no 5.008/12 reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e fixou os respectivos salários de seus integrantes a partir de 1o de setembro de 2013, 2014 e 2015. 2. As exigências dispostas no art. 169 da CF/88, art. 157 da LODF, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que subordinam a concessão de vantagem ou aumento de remuneração mediante prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, constituem pressupostos de eficácia para autorizar os pagamentos. 3. As declarações do ente federado, na condição de gestor do orçamento, gozam de presunção de veracidade, não sendo suficiente para afastar tal presunção a alegação de que o trâmite regular da lei, junto ao Poder Legislativo e Executivo Distritais, é suficiente para demonstrar a previsão orçamentária dos valores questionados. 4. Muito embora não desconheça decisão dos Tribunais Superiores no sentido de que não se pode permitir, indefinidamente, o descumprimento do reajuste previsto, impor ao Distrito Federal a implementação dos referidos reajustes de forma ilegal e inconstitucional, implica atribuir ao Estado sua completa falência financeira e aos gestores o descumprimento de regras básicas de responsabilidade fiscal. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência ao artigo 16, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, afirmando que o recorrido não poderia descumprir a lei sob a alegação de inexistência de dotação orçamentária. Assevera que não incidem as restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre as despesas com pessoal quando decorrerem de decisões judiciais. Defende que não caberia à Administração Pública suprimir o direito dos servidores de obter vantagem pessoal já assegurada por lei. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação aos artigos 164-A, 165, e seguintes, todos da Constituição Federal, e 16, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, no sentido de que o ora recorrido não pode se esquivar de efetuar o pagamento da verba vindicada, ao argumento de ausência de previsão orçamentária. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 16, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, uma vez que a turma julgadora decidiu a controvérsia com base em lei local, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020 e AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). O especial também não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, “A parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). O recurso também não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 164-A, 165 e seguintes, todos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque já decidiu o STF que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o óbice do enunciado 280 do STF (ARE 1310769 ED-AgR/SP, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 31/10/2021. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1331432 AgR/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/10/2021 e ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021. Da mesma forma, o apelo extremo não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 16, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, porquanto “O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional” (ARE 1341182 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Ainda, descabe dar curso ao recurso pelo fundamento das alíneas "c" e “d”, visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Por fim, quanto ao pedido de redistribuição do ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027